Tribunal: STF
Processo: HC 269417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO  INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO E A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. ALEGADOS VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2026, por Eduardo Henrique Nogueira Luna, em benefício de Judson Rodrigues Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que não conheceu do Habeas Corpus n. 999.348/PB.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de onze anos, nove meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (arts. 33 e 35 c/c o inc. V
do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado, junto com outros denunciados, transportando em comboio 11kg de maconha entre a Bahia e a Paraíba (fls. 297-300, doc. 2).

3. O acórdão do Tribunal de origem pelo qual mantida a condenação, negando-se provimento ao apelo da defesa (fls. 281-285,
doc. 4), foi impugnado por meio de habeas corpus e de recurso especial (cuja inadmissão na origem ensejou a interposição de agravo em recurso especial). Ao julgar a impetração (HC n. 999.348/PB), o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, sob o entendimento de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo” (doc. 7).

A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a ementa seguinte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO PRINCÍPIO  DA  HABEAS CORPUS. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE  AGRAVO EM RECURSO HABEAS CORPUS ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do agravo em recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus,  ainda que se aponte complementariedade entre as alegações. 3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 4. Agravo regimental improvido” (doc. 8)

4. Essa decisão foi objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da aplicação do princípio da unirrecorribilidade entre recurso especial e habeas corpus, citando decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Argumenta, ainda quanto ao tema que “tal premissa não se aplica quando os meios de impugnação, ainda que simultâneos, possuem objetos distintos, como no caso presente”. 
 
Insiste, também, na necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, anotando que “a decisão baseou-se na quantidade de drogas e na interestadualidade do delito para negar o benefício, [sendo] que tais vetoriais já haviam sido valoradas na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, o que configura inadmissível bis in idem”.

Estes os pedidos e os requerimentos:
“A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do acórdão condenatório no que tange à dosimetria da pena, assegurando ao Paciente o  direito de aguardar o julgamento final deste writ em regime menos gravoso, ou, subsidiariamente, determinar a imediata readequação provisória da pena para afastar os pontos de flagrante ilegalidade;  A concessão definitiva da ordem, inclusive de ofício, para superar o óbice processual da unirrecorribilidade aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o conhecimento da matéria relativa à dosimetria da pena, ante a flagrante ilegalidade demonstrada;  No mérito, a reforma do acórdão condenatório para que seja reconhecida e aplicada  a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima, haja vista a inidoneidade dos fundamentos utilizados para o seu afastamento;  A readequação da dosimetria penal, com a exclusão do triplo bis in idem  identificado, vedando-se a utilização concomitante da ‘quantidade de drogas’ para elevar a pena-base do tráfico, da associação e, simultaneamente, negar o privilégio”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
6. Registre-se, inicialmente, o equívoco do julgado impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o óbice invocado para não se conhecer da impetração. 

7. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa ação constitucional, que busca constituir garantia fundamental da liberdade de locomoção. Para interposição de habeas corpus, não se impõe igual condicionamento como se tem em relação a outros processos. Nesse sentido, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).

8. A despeito da inegável falha naquela compreensão aproveitada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada não se limitou a indicar exclusivamente esse óbice formal para conhecimento do habeas corpus. Para afastar-se eventual constrangimento ilegal manifesto, capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, foram analisados e afastados, pelo acórdão impugnado, os temas suscitados naquela impetração: 
“Por fim, ao analisar os autos, não se constata flagrante ilegalidade, tendo sido destacado pelas instâncias ordinárias, para além da ‘elevada quantidade de droga transportada’, que o transporte se deu ‘entre estados diversos da federação, com a participação mínima de três agentes, mediante divisão de tarefas e uso de batedor, bem como a forma em que a droga foi armazenada no interior do veículo com a finalidade de dificultar a ação policial’ (fl. 55), o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, constitui fundamento válido para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não configurando bis in idem na dosimetria da pena” (doc. 8).

9. Esse fundamento jurídico, analisando-se expressamente os temas de mérito veiculados na impetração do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se suficiente para evidenciar a inexistência de supressão de instância e a desnecessidade de retorno dos autos para que, afastado o óbice equivocado da exigência da unirrecorribilidade, aquele Tribunal Superior examinasse suposto constrangimento ilegal apresentado no habeas corpus. Tem-se que essa providência sequer consta do pedido apresentado nesta impetração, expresso “para superar o óbice processual da unirrecorribilidade aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o conhecimento da matéria relativa à dosimetria da pena, ante a flagrante ilegalidade demonstrada”.

10. Quanto às pretensões do impetrante, como antecipado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica alegado constrangimento ilegal.

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

11. Para afastar, contudo, eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser suficiente a leitura da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual para verificar-se que a quantidade de droga e a interestadualidade não foram os únicos elementos considerados para afastar-se o tráfico privilegiado e suposto bis in idem. Mencionaram-se, também, a forma organizada e estruturada (diversos agentes, divisão de tarefas, uso de batedores, armazenamento da droga etc) com a qual se deu a traficância (fl. 279, doc. 4). 

A confirmação da condenação pelo crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (que não pode ser revista sem incabível reexame do acervo probatório da ação penal) exclui a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, em razão da estabilidade e permanência inerentes à associação para o tráfico. Nesse sentido: HC n. 229.508, DJe 26.6.2023; HC n. 229.132, DJe 20.6.2023; HC n. 220.795, DJe 11.10.2022, todos da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).   

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.889-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).   

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º
do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro  Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).

“HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).   

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 

“TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro  Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

12. Registre-se, ademais, que os tipos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 são independentes e autônomos, não se configurando bis in idem a aplicação simultânea da majorante da interestadualidade prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 de forma individualizada na dosimetria da pena de cada delito (HC n. 222.133/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2022, entre outros).
    
13. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora